Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Recurso inominado. Contrato de mútuo verbal. Prescrição decenal. Dívida comprovada. Pagamento devido. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 38.354,16 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação. Em suas razões, sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança. Alega, ainda, que as transferências realizadas pelo autor seriam decorrentes de suposta parceria entre as partes, razão pela qual requer o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a revisão do quantum fixado na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a formulação de pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80257993).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança relativa a empréstimo celebrado verbalmente, bem como em verificar a suficiência do conjunto probatório acerca da existência da dívida.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil.
5. Na hipótese, cuida-se de contrato de mútuo celebrado verbalmente, ao qual não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, do Código Civil. Na verdade, inexiste prazo prescricional específico para o caso em análise, razão pela qual incide a regra geral do art. 205 do Código Civil, que estabelece prazo decenal, conforme entendimento adotado por esta Turma Recursal (Acórdão 2059696, 0703158-67.2025.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025). Ademais, ainda que se adotasse o prazo prescricional de cinco anos, conforme pleiteado pela recorrente, a pretensão não estaria prescrita, uma vez que as transferências ocorreram em outubro de 2020 e a ação foi ajuizada em março de 2025, portanto, dentro do lapso prescricional. Prescrição afastada.
6. Consta que o autor emprestou à ré a quantia de R$23.000,00, valor que deveria ter sido restituído até 29/10/2021, o que não ocorreu. A ré, por sua vez, alega que o montante seria referente a pagamentos por serviços prestados por ela em razão de um contrato de parceria firmados entre as partes. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. Isso porque o contrato de parceria é datado de 14/04/2021, data posterior às transferências realizadas pelo autor, o que afasta a tese de que os valores foram transferidos à título de remuneração.
7. Além disso, não há prova de que a ré tenha efetivamente prestado serviços que resultassem na remuneração equivalente ao valor recebido, considerando que o contrato de parceria previa contraprestação de 50% sobre eventuais honorários recebidos pelo autor. Some-se a isso o fato de que ficou demonstrado que dias após o recebimento dos valores, a ré utilizou os recursos para quitação de dívidas pessoais, conforme se extrai dos documentos de IDs 80257491, 80257492, 80257493 e 80257496. Tais circunstâncias reforçam a caracterização do mútuo e não de recebimento dos valores a título de contraprestação por serviços realizados.
8. Em reforço, as mensagens trocadas via Whatsapp corroboram a existência de contrato de mútuo verbal entre as partes, sobretudo porque, diante da cobrança do autor, não houve impugnação da natureza do valor transferido (ID 80257494).
9. Por fim, o valor fixado na sentença corresponde ao montante atualizado da dívida, com a incidência de juros pela taxa legal, conforme planilha de ID 80257495. Assim, não há qualquer irregularidade ou excesso a justificar a redução do montante fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. ADVOGADO DATIVO. A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 80257982. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrente.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 2059696, 0703158-67.2025.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.